Tribunal: CARF
Processo: 10840.000004/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.000004/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.421 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
PAULO EDUARDO BUENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Uma vez comprovado o não recebimento dos rendimentos tributáveis tidos
como omitidos, deve ser afastado o crédito tributário constituído por
lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 03 de dezembro de 2007, por
meio do qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 4.684,62, a título de IRPF suplementar,
exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício no
valor de R$ 17.817,06, omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas –
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.000004/2008-15
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.421 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000004/2008-15

Dimob no valor de R$ 6.660,00 e omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições à previdência privada PGBL e Fapi no valor de R$ 3.810,00.
Inconformado, o contribuinte apresenta impugnação de fls. 02/04, em que alega,
em síntese, que:
a) reconhece a omissão de rendimentos recebidos de aluguel e de resgate de
contribuições à previdência privada. Entretanto, como não houve intenção de
omitir, requer o cancelamento da multa incidente;
b) em relação à suposta omissão de rendimentos do Instituto Paulista de Ensino
Superior Unificado – IPESU, não a admite, porquanto está incorreta a
informação prestada pela fonte pagadora;
c) conforme comprova o documento emitido pela fonte pagadora em anexo, no
ano-calendário 2005 foram “retidos” R$ 17.817,06, tendo recebido o valor
líquido como declarado;
d) quanto à retenção ora noticiada o fato é bastante conhecidop pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em São Carlos, pois todos os professores da
FADISC tiveram retenções semelhantes;
e) os valores retidos não foram recebidos pelo contribuinte;
f) vem informar que possui crédito junto à Receita Federal, decorrente de
tributação maior lançada quando do recebimento de um abono variável, nos
anos de 2003 e 2004, sendo que até o momento não pleiteou a restituição que
já foi deferida para vários colegas Procuradores da Republica; e
g) assim vem pleitear que seja procedida a devida compensação com os valores
que vierem a ser apurados após a retificação pleiteada.
Por meio do Despacho no 39, de 2 de setembro de 2011, da Terceira Turma dessa
Delegacia de Julgamento, os autos desse processo administrativo são baixados em diligência
com o fim de intimar a fonte pagadora Instituto Paulista de Ensino Superior Unificado, a
comprovar com documentos hábeis e idôneos os valores informados em DIRF.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Cabe ao contribuinte informar na declaração de ajuste anual a totalidade dos
rendimentos recebidos no decorrer do ano-calendário. O não oferecimento dos
rendimentos à tributação sujeita o contribuinte ao lançamento de ofício e a aplicação da
multa de 75% incidente sobre o valor do imposto apurado.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES - MULTA DE OFÍCIO.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.421 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000004/2008-15

O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
demonstrativos de retenções (fls. 50 a 54); (ii) sentença (fls. 55 a 73); (iii) comprovante de
rendimentos (fls. 74 a 79); (iv) relação de processos contra o IPESU (fls. 80 a 86).
É o relatório.

Voto
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia sobre a omissão de rendimentos tributáveis tidos como
recebidos da fonte pagadora Instituto Paulista de Ensino Superior Unificado.
Alega o Recorrente ter recebido apenas parte dos valores informados pela fonte
pagadora em Dirf. Atribui a inconsistência entre os valores a redução arbitrária do salário por seu
empregador, o que o motivou a propor reclamatória trabalhista para pleitear em juízo o direito de
receber a diferença salarial referente a citada redução salarial.
Nota-se que, o conjunto probatório, produzido nos autos do presente processo,
permite a formação de convicção a respeito da alegada redução salarial que justifica a
divergência entre o valor declarado pelo contribuinte quando da transmissão de DAA e o valor
informado pela fonte pagadora em Dirf.
Assim se diz porque, inicialmente, o julgamente em primeira instância, foi
convertido em diligência para a intimação da fonte pagadora para confirmar as informações
contidas em Dirf e apresentar (i) cópia do comprovante de rendimentos pagos e de retenção do
imposto de renda retido na fonte entregue ao contribuinte para sua declaração do IRPF; (ii)
documentos hábeis e idôneos que comprovem os pagamentos pagos a título de rendimentos de
trabalho assalariado ao contribuinte Paulo Eduardo Bueno; e (iii) apresentar ainda, outros
documentos e esclarecimentos que julgar necessário.
Regularmente intimada a fonte pagadora permaneceu inerte, subsistindo, assim, as
dúvidas que pairavam sobre a veracidade das informações contidas na Dirf.
Ademais disso, o Recorrente, em sede de recurso voluntário, apresenta sentença
proferida pelo Juízo da 2a Vara do Trabalho de São Carlos dos autos do processo sob n°
1.297/2008-106-15-00-0, na qual há o reconhecimento de que o ora Recorrente sofreu retenção
de seu salário no período compreendido entre abril de 2003 e maio de 2008, razão pela qual a
parte reclamada foi condenada a pagar a diferença salarial mensal.
Por fim, ao que se depreende do documento de fls. 05 e 06, a própria fonte
pagadora assumiu a retenção de parte do salário líquido devido ao ora Recorrente.
Por essas razões, entendo que assiste razão ao Recorrente, devendo ser afastada a
autuação por omissão de rendimentos.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.421 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000004/2008-15

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital